Tribunal: STF
Processo: ARE 1569306
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a, do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IRRETOCÁVEL CONDENAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – ARMAMENTO NÃO APREENDIDO OU PERICIADO – IRRELEVÂNCIA – PROVA SEGURA DE SUA UTILIZAÇÃO – AFASTAMENTO DA REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – NECESSIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – RECONHECIMENTO QUANTO A DOIS DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Se a autoria e a materialidade do crime de roubo foram comprovadas pela firme palavra das vítimas e pelos depoimentos testemunhais judicializados, descabe o pleito absolutório. 2. Inexistindo comprovação cabal da existência do perigo real e iminente à vida dos recorrentes ou mesmo a irresistibilidade da suposta coação sofrida, sendo perfeitamente exigível, ainda que diante deste possível perigo, a adoção de conduta conforme o ordenamento jurídico, não há que se falar em absolvição. 3. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. A ausência de apreensão e/ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa, o que, in casu, restou cabalmente demonstrado. 5. Demonstrado nos autos que os ofendidos tiveram tolhida a liberdade durante a prática do roubo, por curto espaço de tempo, imperioso o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP. 6. Tendo dois dos réus confessado a prática do delito, ainda que de forma parcial e/ou qualificada, impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, consoante jurisprudência consolidada do STJ. 7. Recursos providos em parte.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Alega, inicialmente, que “restou incontroverso que o Recorrente NÃO INGRESSOU NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, tendo permanecido o tempo todo dentro do veículo no banco de carona – fato este relatado pela própria vítima em Juízo, que informou que o indivíduo que invadiu sua casa era loiro e que o Recorrente e o corréu Fabiano permaneceram dentro do veículo Corsa, e que ficou reconhecido no acórdão recorrido”, razão pela qual sustenta que “ainda que se tratando de concursos de pessoas deve-se levar em consideração a conduta do agente, ou seja, sua contribuição/participação para o ato, sob pena de se configurar retrocesso e violação aos preceitos constitucionais e ao ordenamento jurídico vigente”. 



    Ademais, aduz que “ainda que diante da inexistência de qualquer elemento que contribua para a existência da arma de fogo, foi aplicada a majorante de emprego de arma de fogo, pautada única e exclusivamente no depoimento das vítimas”.



    O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF.



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/2/2018)



    Demais disso, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelado pela alegação de eventual ofensa aos princípio da presunção da inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição Federal). 



    Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, não servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.456.474-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 14/12/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, III, IV e V, da Lei 12.850/2013). 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Dosimetria. Ausência de ilegalidade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.243.745-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente